Tribunal: TJMT
Processo: 1011050-91.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011050-91.2021.8.11.0000
IMPETRANTE
DRA. DYNAIR ALVES DE SOUZA
PACIENTE
WEVERTON JUNIOR BISPO DE CAMPOS
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por decretar e manter, por tempo além do devido, a prisão preventiva em seu desfavor, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 33 da Lei n.o 11.343/06.
A ilustrar o aventando constrangimento ilegal, aduz a firmatária do remédio heroico que são frágeis os indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva, uma vez que em busca pessoal nada de ilícito foi encontrado na posse do paciente que leve à conclusão de que estaria inserido no contexto de crime de tráfico de substâncias entorpecentes, tendo sido abordado pelos policiais dentro de uma barbearia apenas porque fazia uso de tornozeleira eletrônica.
Alega ainda a configuração do excesso de prazo, pela total inobservância do art. 56, §2o, da Lei 11.343/2006, uma vez que o increpado se encontra preso preventivamente há mais de um ano, sem que tenha sido realizada a audiência de instrução, em evidente afronta ao princípio da razoável duração do processo.
Lado outro, assevera que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação, porquanto lastreada em argumentos genéricos que não demonstram de modo satisfatório o risco que a liberdade do favorecido nessa ordem representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal, mesmo porque afirma ter ele abandonado a vida criminosa, não sendo uma pessoa com periculosidade manifesta, além de possuir residência e trabalho fixo no distrito da culpa, bem como ser arrimo de família, e estar disposto a comparecer a todos os atos processuais em liberdade, a afastar qualquer inferência acerca da existência do periculum libertatis.
Subsidiariamente, sustenta que, caso se entenda estarem presentes os indícios de autoria e a razoável suspeita da ocorrência do crime, além do efetivo risco da liberdade ampla e irrestrita do agente, de forma a prejudicar o resultado prático do processo, a aplicação de medidas cautelares alternativas se mostra mais adequadas ao caso concreto.
Por tudo o que expõe, a impetrante requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja relaxada ou revogada a sua prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, que seja determinada a aplicação de medidas alternativas, previstas no art. 319 do CPP.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 91534987 ao ID 91534958.
Em razão da insuficiência da prova pré-constituída foi concedido prazo à impetrante apresentar emenda à inicial, o que foi cumprido com a juntada da petição e documentos de ID 92172977 ao ID 92172982.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, há de se ter em conta, que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pela impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
A respeito do alegado, há de se levar em conta que para a verificação da coação ilegal oriunda do excesso de prazo é insuficiente a mera consideração do lapso temporal que perdura a restrição à liberdade do paciente, devendo ser examinadas, também, as peculiaridades do caso em apreço, sempre em observância ao princípio da razoabilidade, pois, para o reconhecimento do constrangimento taxado de ilegal, a demora impugnada há de ser injustificada e decorrente de desídia do i. órgão ministerial ou do d. magistrado singular, o que, aparentemente, inexiste no caso em voga.
Assim, ressaindo dos autos que o favorecido nessa ordem é patrocinado pela i. Defensoria Pública, que possui prerrogativas processuais de intimação pessoal e prazos diferenciados, e que o cumprimento do seu mandado de prisão se deu em meio às medidas de prevenção à COVID-19, adotadas no âmbito de todo o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, com a suspensão dos atos presenciais e dos prazos processuais e a institucionalização do teletrabalho obrigatório, por ora, entendo que existem justificativas razoáveis para certa demora na marcha processual.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “As recentes interrupções da marcha processual decorrem das medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, conjuntura que não constitui delonga imputável ao Poder Judiciário” (HC 590.880/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020) – negritei.
Outrossim, a prova pré-constituída demonstra que a defesa prévia foi apresentada recentemente pelo acusado e que os autos se encontram conclusos para a designação da audiência de instrução pela d. autoridade impetrada, a qual, inclusive, aparentemente, não vem se mantendo inerte na condução do feito, uma vez que determinou a realização das diligências necessárias e reanalisou os fundamentos e requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.
Lado outro, as teses de negativa de autoria e ausência de prova da materialidade delitiva não comportam exame na via eleita, por exigirem dilação probatória, inadmitida no procedimento célere e sumário do habeas corpus.
De mais a mais, analisando sumariamente os autos eletrônicos, depreende-se da prova pré-constituída que a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima informando que um indivíduo estaria comercializando entorpecentes em frente a uma casa localizada na rua Ciríaco Cândia, n.o 695, no bairro Corumbé, na comarca de Cuiabá/MT e se deslocaram ao local.
Narra o relatório policial que quando o suspeito percebeu a presença da guarnição empreendeu fuga e dispensou um involucro de plástico, contendo substância análoga a maconha, contudo, após o patrulhamento, ele foi encontrado, ocasião em que supostamente confessou informalmente aos agentes de segurança que foragiu porque estava na posse de narcóticos, declarando, ainda, que em sua residência havia mais entorpecentes, para onde os investigadores dirigiram-se e encontraram outras porções de maconha e cocaína, elementos estes que, em um primeiro momento, indicam a presença do fumus comissi delicti.
De igual maneira, apesar de a impetrante defender a desnecessidade da medida extrema constritiva da liberdade, em um exame perfunctório dos autos, próprio das apreciações in limine, constato que a prisão preventiva ora hostilizada fora decretada, ante a configuração da hipótese de admissibilidade do art. 313, I, do CPP, ao que a autoridade judiciária somou a presença de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, destacando, quanto ao periculum libertatis, a gravidade concreta do crime, o fundado receio de reiteração criminosa e a garantia da ordem pública, tornando insuficientes as cautelares diversas do art. 319 do CPP.
A propósito, de acordo com a folha de antecedentes, o denunciado é reincidente, pois possui condenações definitivas pelos delitos de tráfico de drogas (processo 0001066-72.2015.8.11.0045 – trânsito em julgado em 08/10/2015) e roubo majorado (processo 0012247-45.2016.8.11.0042 – trânsito em julgado em 05/07/2017), além de responder a processos por roubo majorado (10963- 02.2016.811.0042) e ameaça (32622-62.2019.811.0042).
E consoante dispõe o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência e inadequação de outras cautelares menos severas, não constituindo o fato de o paciente supostamente ser detentor de predicados pessoais favoráveis e o responsável pelo sustento de seus filhos menores, hábil ao arrefecimento do perigo concreto gerado pelo seu estado de liberdade.
Logo, à primeira vista, não encontro razões para considerar a decisão segregatícia como absurda, desprovida de fundamentação ou mal motivada, pois aparentemente está lastreada em elementos concretos que revelam a existência dos requisitos legais, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, estando as razões de decidir compatibilizadas com a linha intelectiva firmada nesse e. Sodalício, materializado no Enunciado Orientativo n.o 6, da TCCR/TJMT, in verbis:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” [Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017].
Assim, por ora, entendo temerária a revogação da custódia provisória do paciente ou a substituição por medidas menos severas, dispostas no art. 319 do CPP, a despeito das condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas por ele, as quais, isoladamente consideradas, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do mesmo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente WEVERTON JUNIOR BISPO DE CAMPOS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 09 de julho de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator